Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PARQUE EZECHIAS HERINGER. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ASSENTAMENTO. OCUPANTES. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. ARTIGO 37 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 827/2010. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DECLARADA. ARTIGO 3o DO DECRETO NÚMERO 11.262/1988. NÃO RECEPÇÃO. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.
2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.
3. Não exibido o necessário e prévio Alvará de Construção e comprovado que o bem está situado em parcelamento irregular do solo não há como sobrepor o direito à moradia ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
4. Na hipótese vertente, a sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referentes ao Poder de Polícia Repressivo, podendo ela agir, de imediato, conforme determinam os artigos 17 e 178 da Lei Distrital número 2.105/1998.

5. No tocante ao alegado direito de reassentamento e indenização, o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 37 da Lei Complementar número 827/2010, em razão da existência de vício formal e material, em julgamento de incidente suscitado no presente recurso. 5.1. Do mesmo modo, o artigo 3o do Decreto 11.262/1988, em razão de sua incompatibilidade material, não foi recepcionado pela Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 1993, em razão do tratamento privilegiado dado pelo ato normativo aos ocupantes irregulares de área pública em preterição às demais pessoas que se encontram cadastradas junto ao órgão habitacional competente, o que viola os Princípios da Isonomia, Impessoalidade, Razoabilidade, Proporcionalidade e da Primazia do Interesse Público Sobre o Particular.

6. Recurso conhecido e não provido.